Tribunal: STF
Processo: ARE 1439888
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Pela Petição STF nº 60.945/2023, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) noticiou a realização de acordo entre as partes e formulou pedido de desistência deste agravo no recurso extraordinário, pleiteando a respectiva homologação e a baixa dos autos à origem (e-doc. 55).



    2. Ante a ausência de outorga de poderes específicos para desistir aos advogados subscritores da peça, instei a agravante a regularizar a representação processual (e-doc. 57).



    3. Mediante a Petição STF nº 67.483/2023, foi apresentada procuração, na qual conferidos poderes específicos para desistir ao Dr. Ricardo Cavalcante Pereira - OAB/RJ nº 206.709 (e-doc. 60).



    4. Assim, ante a regularização do pedido formalizado na Petição STF nº 60.945/2023, homologo a desistência deste agravo, na forma requerida (art. 21, inc. VIII, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator